Tribunal: TJDFT
Processo: 0751304-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0751304-30.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO (318) EXCIPIENTE: CONDOMINIO SOLAR DE BRASILIA EXCEPTO: JUIZ DE DIREITO CARLOS FREDERIDO MAROJA DE MEDEIROS D E C I S Ã O 1. Trata-se de exceção de suspensão suscitada pelo Condomínio Solar de Brasília contra o MM. Juiz de Direito da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, Dr. Carlos Frederico Maroja de Medeiros, nos autos da liquidação por artigos n. 0007775-89.2013.8.07.0018. Em resumo, diz o excipiente que “o Processo de Liquidação Por Artigos no 0007775-89.2013.8.07.0018 tem sua origem em uma sentença proferida em sede de uma Medida Cautelar de Atentado – Processo no 2000.01.0664202, que foi distribuído, por dependência, ao processo da lide principal no 61.099/97 da Ação de Manutenção de Posse, na qual o Condomínio Solar de Brasília venceu o Distrito Federal em todos os graus de jurisdição e a r. sentença daquela lide possessória TRANSITOU EM JULGADO no dia 27.10.2010”. Noticia que na ação de manutenção de posse n. 61.099/97, a qual tramitou na 4a Vara de Fazenda Pública, ajuizada contra o Distrito Federal e a Companhia Imobiliária de Brasília, teve julgado procedente o seu pedido inicial, determinando-se que os réus se abstivessem de molestar sua posse. Interposta apelação pelo Distrito Federal e pela Companhia Imobiliária de Brasília, a 1a Turma Cível do TJDFT teria negado provimento ao recurso, confirmando a citada sentença. O recurso especial interposto não foi conhecido, sobrevindo o regular trânsito em julgado, em 2010. Pontua que, medida cautelar de atentado n. 2000.01.1.066420-2, ajuizada pelo Distrito Federal contra si (Condomínio Solar de Brasília), distribuída à 4a Vara de Fazenda Pública, por dependência, foram deduzidos os seguintes pedidos: a) sejam, com base no poder geral de cautela (art. 798 c/c art. 799 do CPC), até que julgadas as apelações interpostas pelo DISTRITO FEDERAL, TERRACAP e MINISTÉRIO PÚBLICO, os fiscais da TERRACAP, SIVSOLO E ADMINISTRAÇÃO REGIONAL, autorizados a impedir a entrada e deposição de qualquer material de construção no Condomínio Solar de Brasília. b) Seja autorizada, outrossim, com alicerce no art. 798 c/c 799 do CPC, a instalação de um pequeno posto da fiscalização no interior do Condomínio Solar de Brasília, bem como, de dois outdoors, advertindo, a uma, sobre a interdição de todas as obras lá existentes e, a duas, sobre a situação sub judice da área. c) seja, URGENTEMENTE, realizada NOVA INSPEÇÃO JUDICIAL na área onde se insere o parcelamento do solo clandestino em questão, oportunidade em que será constatada, de plano, a total modificação do estado de fato da área em face das inspeções judiciais antes realizadas; d) seja reputada como prova emprestada, apesar de entender despiciendo em face da documentação já acostada, todos os documentos, notadamente fotografias e laudos, que instruem a ação Cautelar de Vistoria n° 16652/98 e a ação de atentado n° 9059-2/98, que poderão ser manuseados pelo magistrado quando do proferimento da sentença; e) seja o réu citado para responder a presente demanda sob pena de revelia e confissão; f) seja, no mesmo ato, o réu intimado a abster-se de realizar e dar prosseguimento a quaisquer obras ou construções sob pena de demolição imediata a ser levada a cabo pela fiscalização da Administração Regional, Terracap e Sivsolo e multa de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reis), incidente sobre cada ato; g) seja, ao final, o réu condenado a restaurar a gleba ao estado anterior, sob pena do Poder Público proceder à demolição das construções e acessões efetivadas após a primeira Inspeção Judicial realizada no processo n° 16652; Ao final, o Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal julgou parcialmente procedente o pedido para, “confirmando a liminar deferida, impor ao réu a obrigação de não alterar a situação de fato do condomínio, ficando também proibida a continuação e/ou o início de qualquer construção sem autorização do Poder Executivo, a partir de agora, sob pena de demolição e multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada ato”. A sentença foi mantida, não obstante os recursos interpostos pelo Distrito Federal e Condomínio Solar de Brasília, conforme julgado a seguir ementado: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CAUTELAR DE ATENTADO. ESTABELECIMENTO DE CONDOMÍNIO, MANUTENÇÃO DO STATUS QUO. AÇÃO PRINCIPAL DE MANUTENÇÃO DE POSSE PENDENTE DE JULGAMENTO. INOCORRÊNCIA DE PERDA DE OBJETO. SENTENÇA QUE FIXA O TERMO A QUO DA PROIBIÇÃO DE CONSTRUIR. MANUTENÇÃO DE POSSE FAVORÁVEL AO CONDOMÍNIO NÃO IMPLICA DIREITO DE CONSTRUIR. DEMOLIÇÃO COM FULCRO EM DECISÃO LIMINAR. INDENIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NESTA SEDE. 1 - Restando demonstrado que ainda não transitou em julgado a sentença proferida na ação de manutenção de posse, eis que os recursos interpostos junto ao c. Superior Tribunal de Justiça ainda não foram julgados, não há falar em perda de objeto da ação cautelar de atentado. 2 - O julgamento da ação de manutenção de posse em favor do Condomínio não implica por si só o reconhecimento de seu direito de construir. 3 - Não há como se discutir direito de indenização pelas demolições em ação cautelar de atentado, cabendo ressaltar que, caso tenham ocorrido, em princípio, estavam amparadas por decisão judicial. 4 - Recursos não providos. (Acórdão 389532, 20000110664202APC, Relator: CRUZ MACEDO, , Revisor: ALFEU MACHADO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2009, publicado no DJE: 18/11/2009. Pág.: 86) Não houve modificação do Acórdão n. 389532 pelas instâncias superiores, sobrevindo o respectivo trânsito em julgado da decisão de mérito. Posteriormente, o Distrito Federal moveu contra o Condomínio Solar de Brasília liquidação por artigos (autos n. 0007775-89.2013.8.07.0018), nos termos da sentença proferida na medida cautelar de atentado n. 2000.01.1.066420-2. O Condomínio assinala que, ao permitir o prosseguimento da liquidação por artigos, oriunda de um processo cautelar, quando na ação de conhecimento já teria reconhecido do seu direito possessório, em decisão judicial transitada em julgado, viola o art. 808, III, do CPC/73[1], vigente à época do início do processo de liquidação. Assevera que, na tutela de urgência, confirmada na sentença da medida cautelar de atentado, o juiz teria proibido a entrega de material de construção e obras na área do Condomínio Solar de Brasília apenas até o julgamento das apelações interpostas na ação de manutenção de posse. Com o respectivo julgamento, não haveria mais razão para o respectivo prosseguimento da medida cautelar de atentado e, consequentemente, da proibição da realização de reformas e/ou obras. Articula que, “mesmo tendo conhecimento de que o Distrito Federal foi vencido nos autos da lide principal da Ação de Manutenção de Posse – Processo no 61.099/97, o il. Juiz Excepto, violando o disposto no artigo 808, III, do CPC/1973, nomeou a Perita Oficial, arquiteta MARINA ASSIS FONSECA DE ALMEIDA E CASTRO (CAU A52622-3), para elaborar um laudo técnico, visando instruir o Processo de Liquidação Por Artigos no 0007775-89.2013.8.07.0018 requerido por aquele Ente de Direito Público Interno”. Registra que impugnou a perícia realizada, porque entende não observados os Acórdãos n. 389.532 e n. 408.159, ambos da 4a Turma Cível do TJDFT, referentes à medida cautela de atentado n. 2000.01.1.066420- 2, especialmente por não ter sido identificadas as obras ou reformas realizadas em confronto com as ordens judiciais pertinentes e, por conseguinte, o valor da multa que deveria ser imputada ao Condomínio. Pontua que a verba honorária foi fixada em R$390.000,00 (trezentos e noventa mil reais), tendo sido liberada a importância de R$136.000,00 (cento e trinta e seis mil reais). Contudo, o Excepto rejeitou a impugnação, e a respectiva decisão teve o seguinte dispositivo: Em face do exposto, ratifico a ordem de pagamento à perita de sua justa e devida remuneração pelo trabalho despendido, observando o seu direito líquido e certo de ser remunerada pelo esforço despendido. Contudo, ad cautelam, solicite-se, no atual momento, a restituição do alvará de levantamento, até a preclusão das vias de impugnação ao presente ato. Não havendo notícia de deferimento de efeito suspensivo em agravo, expeça-se imediatamente o novo alvará, para que seja devidamente honrada, com a honestidade que se espera dos atos judiciais, a remuneração já estipulada pelo trabalho já desenvolvido e entregue. Informa que contra essa decisão interpôs agravo de instrumento (autos n. 07475528- 22.2020.8.07.0000), distribuído ao eminente Des. Fernando Habibe. Contudo, assenta o Excipiente: (...) sem que o em. Desembargador FERNANDO HABIBE tenha proferido qualquer decisão nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 07475528-22.2020.8.07.0000, da colenda 2a. Turma Cível do eg. TJDFT, o digno Magistrado Excepto, de maneira açodada e demonstrando ter interesse em prejudicar o objeto do recurso interposto pelo Condomínio Solar de Brasília, nos autos do Processo de Liquidação Por Artigos, em data de 05.11.2020, o MM. Juiz de Direito, Dr. Carlos Frederico Maroja de Medeiros proferiu a r. decisão de teor seguinte: (...) Mantenho a decisão agravada (ID no 74733452) por seus próprios fundamentos. Aguarde-se a comunicação da decisão no agravo Ausente o efeito suspensivo, expeça-se novo alvará como determinado na decisão agravada (id 74733452). Consignado o efeito suspensivo, aguarde-se o julgamento de mérito do agravo. Independentemente do resultado no agravo, anote-se conclusão para julgamento conforme decisão de id 74509466. Sustenta que, “a pressa em expedir o ALVARÁ DE LEVANTAMENTO, antes do em. Desembargador FERNANDO HABIBE decidir o pedido de tutela recursal formulado pelo Condomínio-Excepto nos autos do Agravo de Instrumento no 07475528-22.2020.8.07.0000, da colenda 2a. Turma Cível, só tem uma explicação: prejudicar o julgamento do recurso do Condomínio Solar de Brasília interposto contra a ilegal decisão de 15.10.2020 de ID: 74733452, Págs 1-2, proferida nos autos do Processo de Liquidação Por Artigos no 0007775-89.2013.8.07.0018, em trâmite perante o honrado Juízo da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF”. Defende que, em razão do disposto no art. 465, § 4o, do CPC, não poderia o Excepto determinar a liberação dos honorários periciais, sem antes determinar a retificação do laudo técnico, na forma indicada na impugnação apresentada. Conclui que, “no caso concreto, está caracterizado e provado, por intermédio de documentos, que o digno Juiz Excepto não está conduzindo aquele ilegal feito judicial com a necessária e indispensável isenção, incidindo, na espécie, a regra do artigo 145, IV, do NCPC”. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo à exceção de suspeição e que seja “julgada procedente a presente exceção de suspeição fundada no artigo 145, IV, do NCPC, devendo indicar o seu substituto legal, para dar prosseguimento no ilegal e abusivo processo de Liquidação Por Artigos no 000775-89.2013.8.07.0018 da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, para decidir a questão, como de direito”. Dá à causa o valor de R$1.000,00 (mil reais). Em decisão ao ID 78497021, p. 71/72, o eminente magistrado não reconheceu qualquer motivo para ensejar sua suspeição, e, por conseguinte, determinou a remessa do incidente ao TJDFT, em conformidade com o art. 146, § 1o, do CPC, assinalando, na oportunidade, que a “irresignação da parte para com as decisões judiciais desafia recurso adequado, que obviamente não é a exceção de suspeição, a qual é interposta no caso concreto em manifesta má-fé, como típico ato temerário voltado a criar tumulto processual e obstar o andamento regular do feito, razão porque espera-se a necessária condenação do excipiente à multa processual cominada no CPC, de modo a se resguardar a dignidade da Justiça”. É o relatório. Decido. 2. Nos termos do art. 337, § 1o, do CPC, a litispendência é verificada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, destacando o § 3o do mesmo dispositivo legal que o fenômeno ocorre ao se repetir ação que está em curso[2]. Cotejando a exceção de suspeição n. 0751280-02.2020.8.07.0000, também distribuída a esta Relatoria, com a presente arguição, constata-se que esta é reprodução integral daquela. Logo, verifica-se que consta a tríplice identidade de modo a configurar a litispendência, haja vista a identidade entre o Excipiente e o Excepto, a causa de pedir e o pedido das demandas, que se refere ao reconhecimento da alegada suspeição do Exmo. Sr. Juiz de Direito Carlos Frederico Majora de Medeiros, titular da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, nos autos da liquidação de sentença n. 0007775-89.2013.8.07.0018. Assim, faz-se mister o reconhecimento da litispendência, culminando, pois, na extinção do presente feito, ajuizado posteriormente (cerca de 44 minutos após a exceção de suspeição paradigma), sem análise de mérito, à luz do art. 485, V, do CPC[3]. No mesmo sentido, colacionam-se os seguintes julgados: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE "POST MORTEM" C/C RETIFICAÇÃO/AVERBAÇÃO DE REGISTRO CIVIL. AJUIZAMENTO DE DUAS AÇÕES IDÊNTICAS. IDENTIDADE DE PARTES, PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. LITISPENDÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DA SEGUNDA DEMANDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A litispendência caracteriza-se a partir da tríplice identidade entre os elementos da ação (partes, causa de pedir e pedido), sendo certo que a manutenção de duas demandas ajuizadas pelas mesmas partes em que se discute mesmo objeto vulnera os princípios que orientam o processo civil. 2. Detectada a litispendência, a extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida que se impõe, consoante disposição elencada no artigo 485, V, do Código de Processo Civil, 3. Apelação cível conhecida e não provida. (Acórdão 1293959, 07271006820208070016, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2020, publicado no DJE: 5/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO E AÇÃO RESCISÓRIA. TRÍPLICE INDENTIDADE. LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. REJULGAMENTO. DECISÃO DO STJ. SUSTENTAÇÃO ORAL. 1. Configurada a uniformidade de partes, além da correspondência entre a causa de pedir e pedido entre ações diversas (tríplice identidade), forçosa a extinção da segunda ação proposta em face do fenômeno da litispendência. 2. Recurso não provido. (Acórdão 1207495, 20080110368958APC, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/9/2019, publicado no DJE: 16/10/2019. Pág.: 399/402) 3. Com estas razões, julgo a presente exceção de suspeição extinta sem análise do mérito, nos termos do art. 87, IX, do RITJDFT c/c art. 485, V, do CPC, diante do reconhecimento da litispendência. Dê-se ciência ao Exmo. Sr. Juiz de Direito Carlos Frederico Maroja de Medeiros, titular da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal. Publique-se. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, 9 de dezembro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 808. Cessa a eficácia da medida cautelar: (...) III - se o juiz declarar extinto o processo principal, com ou sem julgamento do mérito [2] Art. 337. (...) § 1o Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. § 2o Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. § 3o Há litispendência quando se repete ação que está em curso. [3] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: (...) V - reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa julgada;